Tribunal: STF
Processo: RE 1594733
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Affonso Marcos Pintenho e Outros interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 13):

APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais aposentados no cargo de Médico – Superveniência das Leis Complementares nº 1.193/13 e 1.239/14 que reestruturaram o quadro da carreira médica – Pretensão de recebimento dos proventos de aposentadoria no valor correspondente à nova referência do cargo – Improcedência do pedido – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Prerrogativa da Administração Pública de organizar a carreira de seus servidores – Ausência de redução nominal dos proventos – Inexistência de direito do servidor a regime jurídico – Precedentes – Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios pelas regras de equidade – Aplicação do Tema 1.076 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Não provimento do recurso.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 17):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Rejeição dos embargos declaratórios.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação ao art. 40, § 8º – na redação dada pela EC n. 41/2003 –, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 19, fls. 6, 9, 13 e 14):

[...]
O acórdão recorrido alijou os servidores inativos e pensionistas dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos pela Constituição Federal em seus artigos 40, § 8º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, cujo espírito é justamente manter a igualdade entre as situações jurídicas, dando plena efetividade aos princípios da isonomia, paridade remuneratória e irredutibilidade do valor dos benefícios.
Portanto, cabível o presente recurso, eis que o v. acórdão recorrido afrontou diretamente o disposto no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal e o artigo 7º da EC nº 41/03, ao impedir a promoção automática prevista na lei, cujo único requisito é o tempo de serviço. 
[...]
Extrai-se do v. acórdão recorrido e da disposição legal supra que, atualmente, a promoção na carreira do Médico no Estado de São Paulo se dá apenas pelo tempo de serviço. O único requisito para ser promovido de Médico I para Médico II ou III é, respectivamente, 10 (dez) e 20 (vinte) anos de efetivo exercício na classe. 
Nota-se, ainda, que a promoção alcança 100% (cem por cento) do total de Médicos da ativa que preencham o requisito de tempo de serviço, ficando dispensada a avaliação de desempenho e títulos. 
Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.239/2014, todos os servidores públicos ativos do Estado de São Paulo que ocupavam cargo de Médico e que tinham 10 (dez) ou mais anos de efetivo exercício na classe foram automaticamente promovidos. 
Para tanto, foi computado o tempo de efetivo exercício nas classes de Médico e Médico Sanitarista, prestado no serviço público estadual, anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 1.239/2014, como possibilita o artigo 8º incluído na Lei Complementar nº 1.193/13.
No entanto, os servidores inativos com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na classe, mesmo após a data em que a Lei Complementar nº 1.239/2014 passou a produzir efeitos, não tiveram considerado o efetivo tempo de serviço computado até a aposentadoria para fins de promoção, permanecendo na classe inicial da carreira, em desigualdade de condições com os servidores da ativa. 
[...]
Destarte, conforme concluído no julgamento do tema nº 439, os inativos têm a mesma oportunidade que os ativos de ver reconhecido pela Administração os títulos e o TEMPO DE SERVIÇO auferidos até a aposentadoria, com os efeitos remuneratórios decorrentes, por paridade. 
[...]
Por outro lado, diferentemente do deduzido no v. acórdão recorrido, não há se falar que os Autores invocam direito adquirido a regime jurídico ou à irredutibilidade de vencimentos. 
Ora, verifica-se que o pedido formulado na petição inicial (fls. 14) é no sentido de aplicação do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.239/2014, levando-se em consideração apenas o período de efetivo tempo de serviço na classe até a inativação. Ou seja, é no sentido de aplicação do ATUAL regime jurídico. 
[...]
	
Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 21, fls. 1 e 2):

[...]
Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. 
O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, bem como de análise de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignados com a decisão de inadmissibilidade, Affonso Marcos Pintenho e Outros interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 23), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 23, fls. 4, 5, 7, 8 e 9):

[...]
II.I. De plano, consigne-se que o Tribunal que tem competência para dizer, em última instância, se o v. acórdão recorrido afronta ou não a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o mérito do Recurso Extraordinário, pois é o tribunal competente para o julgamento desse recurso (CF. 102, III), e não o Tribunal local.
[...]
Demais disso, de forma contrária ao deduzido na r. decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, os argumentos expendidos nas razões recursais são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, porque este não contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, uma vez que evidenciado o maltrato aos artigos 40, § 8º, da Constituição Federal e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, além da não observância da tese jurídica de efeito vinculante firmada no julgamento do RE 606.199-PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral). 
[...]
II.II. No mais, diferentemente do assentado na r. decisão agravada, eventual provimento do recurso extraordinário não demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, na medida em que foi negada expressamente aos recorrentes a paridade remuneratória constitucionalmente assegurada. 
[...]
Da análise dos autos, extrai-se que não se pretendeu o reconhecimento de vulneração a qualquer lei infraconstitucional. O que se pretende, desde a petição inicial, é o reconhecimento de afronta à paridade remuneratória, na medida em que a própria lei infraconstitucional, que prevê a promoção automática com base exclusivamente no critério objetivo de tempo de serviço, conferiu tratamento anti-isonômico aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, ao viabilizá-la somente aos servidores da ativa. 
[...]
Logo, não há que se falar no óbice da Súmula nº 280 do C. STF. 
II.III. Por outro lado, no que se refere ao óbice contido na Súmula nº 279 do STF, não é demandado muito esforço para verificar-se que não é possível a sua aplicação no presente caso. 
[...]
Obviamente, a apreciação da questão posta pelos recorrentes no recurso extraordinário não passa pelo reexame do conjunto fático-probatório. Trata-se, exclusivamente, de deliberar-se sobre o direito ou não a observância do critério objetivo de tempo de serviço para fins de promoção em igualdade de condições com os servidores da ativa. E, para tanto, somente é necessária a simples leitura dos acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo e do recurso extraordinário interposto.
Demais disso, mesmo que se considere que a reforma do acórdão recorrido demanda a reanálise do direito local e do conjunto fático-probatório, é de se notar que tal situação não constituiu óbice quando do julgamento do leading case (Tema nº 439 de Repercussão Geral), devendo esta C. Corte Suprema assegurar, assim como o fez no leading case citado, a observância dos critérios objetivos, para fins de promoção e progressão, em igualdade de condições com os servidores da ativa.
[...]

Em juízo de retratação negativo (eDoc 44), a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente o acórdão recorrido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. Caso em Exame 
1. Os autores buscam o reconhecimento do tempo de serviço até a aposentadoria para fins de promoção/reenquadramento, com efeitos remuneratórios decorrentes, por paridade com os servidores ativos, após as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 1.239/2014, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 
II. Questão em Discussão 
2. Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE nº 606.199/PR (Tema nº 439-STF). 
III. Razões de Decidir 
3. A Lei Complementar nº 1.239/2014 estabelece critérios para promoção de servidores ativos, não contemplando o reenquadramento funcional de servidores inativos. 
4. A regra da paridade remuneratória não assegura ao inativo o direito à participação nas promoções da carreira, conforme jurisprudência do STF e TJSP. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Manutenção do acórdão. 
Teses de julgamento: 1. Não há direito adquirido ao regime jurídico ou às promoções funcionais para servidores inativos. 2. A paridade remuneratória não assegura participação nas promoções da carreira.
    • Legislação Citada: 
Código de Processo Civil, art. 1.030, II.
    • Jurisprudência Citada: 
STF, RE nº 606.199/PR, Tema nº 439, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 07.02.2014. 
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1051530-08.2016.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Bianco, 5ª Câmara de Direito Público, j. 20.07.2021. 
TJSP, Apelação Cível 1011145-81.2017.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 24.09.2020.

Por força da decisão de admissibilidade da Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 49), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia está em saber se o acórdão recorrido, ao afastar a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço até a aposentadoria, para fins de promoção ou reenquadramento de servidores inativos, violou a regra da paridade remuneratória estabelecida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Ocorre que a abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável. 

Explico:

O Tribunal a quo, fundamentado na legislação local de regência, assentou que “o referido diploma legal estabeleceu, apenas e tão-somente, os critérios para a promoção do servidor público em atividade, e não, o reenquadramento funcional”. E arrematou consignando que “a regra da paridade remuneratória não assegura ao inativo o direito à participação e aos reflexos decorrentes das promoções da carreira” (eDoc 44, fls. 4 e 5).

Assim, rever o posicionamento adotado na origem, especificamente quanto aos critérios de promoção automática para servidores públicos inativos, passaria, necessariamente, pela análise e interpretação de leis locais (Leis Complementares estaduais n. 1.193/2013 e n. 1.239/2014), incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: RE 1.362.623, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe 31.8.2022; ARE 1.321.397, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.6.2021; e RE 1.334.593 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2021.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o apelo extremo.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 

Publique-se. 

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente